Tribunal: TJES
Processo: 5007709-36.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007709-36.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIARA CHAGAS DA COSTA
RECORRIDO: CEMO MUQUICABA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ULTRASSONOGRAFIA. EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO SEXO DO BEBÊ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DADO DE PROBABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em face da clínica recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que em razão do erro médico apontado em exame de ultrassonografia constatou-se o sexo de seu bebê como sendo feminino, e quando a requerente deu à luz, na verdade, o bebê era um menino. Diante disso pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Em sede de sentença (ID 13852335), os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13852338) almejando que seja reformada a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo. Ainda que incontestável o erro quanto a indicação do sexo do bebê, inexiste ato ilícito indenizável por parte da recorrida. Colaciono o seguinte trecho da sentença:

“Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, não basta a requerente trazer aos atos as fotos do enxoval para a pretensão requerida, mas sim, deveria juntar as notas fiscais ou comprovantes de pagamentos das compras, o que de rigor o pedido não prospera.

Apesar da indicação do sexo de maneira equivocada do bebê, importa inicialmente registrar que o exame de ultrassom, de fato, não se destina à verificação do sexo do bebê, mas à avaliação do seu desenvolvimento, identificando eventuais patologias.

Embora a determinação do sexo pelo ultrassom tenha falhado, impõe reafirmar que ele não tem especialidade e sensibilidade de cem por cento, razão pela qual se deve concluir que o exame em questão cumpriu com o solicitado (verificação de anormalidades no desenvolvimento do feto).

Além disso, a autora não juntou cópia dos exames que realizou durante o pré-natal. Caso a demandante tivesse feito, realmente, pré-natal (acompanhamento médico amplamente divulgado e, inclusive, disponibilizado no Sistema Único de Saúde), a surpresa quanto ao nascimento do sexo masculino não teria ocorrido.

[...]

Ademais, mesmo que comprovada a falha na prestação do serviço, outra solução não haveria que o decreto de improcedência. A matéria discutida nos autos, no que diz respeito ao equívoco sobre o sexo do filho, é algo que acontece com frequência, pois os exames, ainda mais feitos no começo da gestação, não corroboram para a certeza do sexo da criança. O filho da autora nasceu sem anomalias, sendo considerada uma criança saudável.

Decerto, muitos pais se preparam comprando com antecedência o enxoval do filho antes dele nascer; todavia, a descoberta de que se tratava de criança com sexo diverso do esperado nem de longe significa reconhecer ofensa à honra dos pais (até mesmo porque a criança nasceu com vida e saudável).” (grifo nosso)

Neste mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
SUPOSTO ERRO DE DIAGNÓSTICO SOBRE SEXO FETAL EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA - DADO DE PROBABILIDADE - AUSÊNCIA DE RESULTADO ABSOLUTO
-
DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA.
A ultrassonografia tem como objetivo avaliar as condições de saúde e o desenvolvimento fetal não sendo capaz de fornecer resultados absolutos sobre o sexo do bebê, sendo notório os seus limites técnicos. Inexiste dever de indenizar se a identificação do sexo do feto no relatório de exame foi feita mediante um dado de mera probabilidade ("Genitália externa sugestiva de sexo feminino"). (TJ-MG - AC: 50010118920208130567, Relator.: Des .(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/06/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

APELAÇÃO. Ação de indenização por Danos Materiais e Morais. Exame de ultrassonografia obstétrica morfológica. Indicação de sexo divergente do constatado no nascimento . Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Exame destinado ao acompanhamento do desenvolvimento fetal, não tendo como objetivo a determinação precisa do sexo. Laudo que aponta sensibilidade e especificidade inferiores a 100% .
Possibilidade de erro inerente ao exame. Mero dissabor decorrente da frustração dos pais ao descobrir a divergência no sexo do bebê
. Dano moral não configurado. Precedentes deste E . Tribunal de Justiça afastam a responsabilidade civil em casos semelhantes, considerando a ausência de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço. Sentença mantida. Recurso dos autores a que se NEGA PROVIMENTO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10164832820238260602 Sorocaba, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça de Pernambuco Gabinete do Des. Virgínio M. Carneiro Leão 8ª Câmara Cível Especializada APELAÇÃO CÍVEL (09) Nº 0007291-79.2022 .8.17.3090 APELANTE: KEYLA RODRIGUES DA SILVA, e VALMIR DA SILVA OLIVEIRA APELADA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE GESTAO A SAÚDE RELATOR: DES. VIRGÍNIO M . CARNEIRO LEÃO EMENTA-DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM EXAME LABORATORIAL. TIPAGEM SANGUÍNEA DIVERGENTE . ABALO EMOCIONAL E SUSPEITA DE INFIDELIDADE CONJUGAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. I . Caso em exame. 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de suposto erro em exame laboratorial de tipagem sanguínea, que teria indicado grupo sanguíneo diverso do correto da filha dos recorrentes. Alegam os apelantes que o erro gerou abalo emocional significativo e crise conjugal, decorrentes da suspeita de infidelidade . II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se o erro no exame laboratorial, que resultou em confusão familiar e suspeita de infidelidade conjugal, configura dano moral indenizável . III. Razões de decidir. 3. A responsabilidade civil das instituições de saúde por eventuais falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal . 4. No caso concreto, não há comprovação inequívoca de erro no exame laboratorial realizado pelo hospital, uma vez que o laudo indicou tipagem sanguínea B+, e não B- como alegado na inicial.. 5. Ainda que houvesse erro na tipagem sanguínea, caberia aos pais realizar novo exame para esclarecer eventuais dúvidas, sendo descabida a responsabilização do hospital pela interpretação subjetiva do resultado e seus reflexos na relação conjugal. 6. A suspeita de infidelidade conjugal decorre de aspectos subjetivos da confiança entre os cônjuges, não podendo ser atribuída diretamente ao hospital .
7. A jurisprudência pátria tem o entendimento de que o mero erro em exame laboratorial, sem efetiva repercussão lesiva à saúde do paciente, não configura dano moral indenizável, pois não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.
8. A demora de mais de dois anos para a realização de novo exame pela parte interessada não é condizente com a alegada angústia e preocupação, afastando a configuração de sofrimento anormal indenizável . IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O mero erro em exame laboratorial, sem impacto direto na integridade física ou na saúde do paciente, não configura dano moral indenizável. 2. A suspeita de infidelidade conjugal decorrente de exame laboratorial não pode ser imputada ao hospital, pois decorre da interpretação subjetiva dos próprios cônjuges . · Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 1º, 11º e 98, § 3º. · Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50017060220188130183, Rel . Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03.04 .2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10164832820238260602, Rel. Des. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j. 23 .10.2024. u A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0007291-79.2022 .8.17.3090,ACORDAMos Desembargadores da 8ª Câmara Cível Especializada emNEGAR PROVIMENTOao recurso de apelação, nos termos do relatório, votos e ementa que integram este acórdão. Recife, data da assinatura digital Des . Virgínio M. Carneiro Leão Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00072917920228173090, Relator.: VIRGINIO MARQUES CARNEIRO LEAO, Data de Julgamento: 06/04/2025, 8ª Câmara Cível Especializada - 2º (8CCE-2º))

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)